Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a perda do objeto, tendo em vista o ofício de ID 47880019 que informa já ter ocorrido a imissão do arrematante na posse do imóvel arrematado. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora